Tribunal: STF
Processo: ARE 1592828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 22, fls. 10-11):

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundadas razões para a busca pessoal realizada no recorrente, bem como a legalidade da prova obtida a partir dessa diligência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige a presença de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, o que não restou demonstrado no caso concreto, uma vez que a abordagem foi baseada apenas em denúncia anônima e na identificação de veículo com características genéricas. 4. A ausência de diligências preliminares que pudessem corroborar a suspeita, bem como a falta de elementos objetivos para justificar a busca, configura violação à garantia constitucional da intimidade e da inviolabilidade pessoal. 5. Conforme jurisprudência consolidada, provas obtidas mediante busca pessoal sem fundadas razões devem ser consideradas ilícitas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, contaminando os demais elementos probatórios derivados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das provas obtidas e, por consequência, absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada sem fundadas razões, baseada unicamente em denúncia anônima e identificação genérica de veículo, configura ilegalidade que contamina as provas dela decorrentes. 2. A ilicitude da prova obtida acarreta a absolvição do acusado por ausência de substrato probatório idôneo."
 Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 157, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 838.162/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 30/10/2023; TJGO, Apelação Criminal 5617382-07.2023.8.09.0011, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, 4ª Câmara Criminal, julgado em 08/07/2024, DJe de 08/07/2024.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JONATHAS FERREIRA DA SILVA, foi inicialmente condenado às penas de 5 anos  de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 10).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso interposto pela defesa, para “ABSOLVER o apelante JHONATAS FERREIRA DA SILVA, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”(Doc. 22).
Contra o acórdão, o Ministério Público do Estado de Goiás opôs Embargos de Declaração (Doc. 26), inadmitidos pelo Tribunal de origem (Doc. 29). 
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 34).
Nas razões recursais, argumenta que “No caso concreto, a moldura fática evidencia que a atuação policial não decorreu de subjetivismos, mas de elementos concretos que infirmaram nos agentes públicos a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de objetos que constituiriam corpo de delito”(Doc. 34, fl. 10).
Afirma que “Durante o deslocamento, os policiais visualizaram um automóvel com as exatas características fornecidas na denúncia, estacionado nas imediações do ponto informado. Com a aproximação da viatura, o recorrido adotou comportamento visivelmente suspeito, adentrando rapidamente o estabelecimento comercial. Tal conduta, inserida no contexto da denúncia recém-recebida e do veículo coincidente com as características reportadas, reforçou a fundada suspeita de que o indivíduo pudesse estar na posse de objetos ilícitos” (Doc. 34, fl.11).
Acrescenta, ainda, que “Em cenários como o versado nos presentes autos, aguardar pela autorização judicial da busca, quando evidenciada a prática de crime ao primeiro relance dos olhos, além de contraproducente, revela-se, no mais das vezes, ineficaz, expondo a risco desnecessário a apreensão dos objetos constitutivos da materialidade delitiva”(Doc.34, fls.14).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de que se reforme o acórdão impugnado, reconhecendo-se a legalidade das diligências policiais empreendidas no caso vertente, com a consequente licitude das provas obtidas” (Doc. 34, fls. 15-16).
O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 42).
Contra a referida decisão, o Ministério Público interpôs Agravo, ao argumento, em síntese que “para se chegar à conclusão sobre o acerto da tese ministerial, afigura-se exigível apenas a revaloração dos fatos incontroversos e já consignados no acórdão impugnado, de forma a conferir-lhes a devida adequação normativa, conforme extrai-se das razões do recurso extraordinário, claras em evidenciar que a irresignação não esbarra na Súmula n. 279 desse Supremo Tribunal Federal” (Doc.47).,
É o relatório. Decido.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 22, fls. 4-7):

A busca pessoal só é autorizada quando precedida de fundadas razões de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meio criminoso, que possam ser útil a elucidação do fato, ou mesmo para colher qualquer elemento de convicção.
 Nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
 No caso em comento, ao apreciar os elementos angariados durante a instrução processual bem como em sede inquisitorial, estes não demonstram satisfatoriamente que a ação que resultou na busca pessoal do acusado e sua prisão, baseou-se em elementos aptos a justificar as fundadas razões, senão vejamos:
 Ao ser inquirida perante a autoridade policial, a testemunha Hugo Godinho Severino, responsável pela condução do acusado narrou a dinâmica dos fatos e o contexto em que a operação se sucedeu.
[...]
Extrai-se dos depoimentos das testemunhas, que os policiais receberam uma denúncia anônima a qual informava que uma pessoa conduzindo um veículo hyundai/I30, com preta, realizaria a mercância de drogas nas proximidades do Edifício “Yes Park”, na cidade de Jataí-GO.
 Em posse dessas informações, os militares reforçaram o patrulhamento ocasião em que, na Rua Said Abdala, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Zariel Hookah”, avistaram um veículo com as mesmas características indicadas na denúncia anônima.
 Diante disso, decidiram realizar a abordagem e a busca pessoal, culminando na apreensão de algumas porções de droga (ecstasy), que foram devidamente catalogadas no Termo de Exibição e Apreensão (mov. 03, fl. 26) e Laudo de Perícia Criminal – Constatação de Drogas e Substâncias Correlatas (mov. 21).
[...]
Vislumbra-se que não houve nenhuma investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar justa causa para a busca pessoal, como campanas, monitoramento do apelado, etc., verificando-se que a busca se deu em total desrespeito a sua intimidade (artigo 5°, X, da CF).
 Nessa direção, consoante aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quanto as medidas invasivas “Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o ‘standart probatório’ de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP.” (HC n. 838.162/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”.
Destarte, é evidente que a busca pessoal não foi precedida de fundadas razões ou quaisquer outras justificativas aptas a corroborar as medidas invasivas, não podendo ser ratificada por dados genéricos e subjetivos, ou mesmo por elementos angariados a posteriori.
 Nessa senda, em que pese exista a apreensão de drogas após a busca pessoal, o material ilícito encontrado em posse da apelante não convalida a ilegalidade da revista. 
Desse modo, é imperioso o reconhecimento da nulidade das buscas, e consecutivamente a ilicitude das provas originárias, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
[...]
A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão recorrido merece reforma. 
No caso em análise, verifica-se que durante patrulhamento ostensivo, policiais militares receberam denúncia de que um indivíduo estaria comercializando comprimidos de ecstasy. Em diligência ao endereço indicado, os policiais localizaram um veículo HUNDAY/I 30, de cor preta, cujas características eram as mesmas da denúncia. O motorista do veículo foi identificado como JONATHAS FERREIRA DA SILVA. Procedeu-se à busca pessoal, durante a qual foram encontrados 14 comprimidos coloridos (oito azuis e seis roxos) e a quantia de R$ 190,00 em espécie. Além disso, no interior do veículo, foram encontrados outros R$ 230,00.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás que bem elucida o evento (Doc. 22, fl. 5):

Que no dia 14/02/2020 por volta das 22:00 horas, após denúncia de que um indivíduo estava na posse de uma quantidade considerável de comprimidos de ecstasy, oferecendo-os a venda, para pessoas nas roximidades do Edifício Yes Park, a equipe do Condutor, também composta pelo Sd. Soares, na VTR 10482 iniciou patrulhamento pelas ruas da cidade. Que na Rua Said Abdala, na altura do estabelecimento comercial denominado ZARIEL HOOKAH, visualizaram um veículo HUNDAY/I 30, cor preta, com as características informadas como sendo o veículo do Conduzido (JONATHAS FERREIRA DA SILVA). Que o Conduzido havia entrado no referido comércio, onde funciona um LOUNGE, sendo que sob fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal no mesmo, sendo que foi localizado em seu corpo (no meio de suas nádegas) um saquinho vedado, com 14 comprimidos I coloridos (oito de cor azul e seis de cor roxa). Que o Conduzido afirmou tratar-se ecstasy, porém, ele negou que estivesse envolvido com o tráfico, alegando que tais comprimidos seriam para seu consumo. Que também na posse do Conduzido foi encontrada a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie e um telefone celular. Foi realizada busca no veículo do Conduzido, sendo que lá foi encontrada a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie. Que foi dada voz de prisão ao Conduzido, não reagida, sendo o mesmo apresentado nesta Repartição Policial, para as formalidades de praxe. Que o fato ocorreu no dia 14/02/2020, por volta das 22h00min, no(a) Rua Said Abdala, número 833, ZARIEL HOOKÃH, Vila Paraíso lI, Jataí-GO, circunscrição do(a) 14ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE JATAÍ – PLANTÃO, do que foram testemunhas DENIS SOARES DE SOUZA, ALLYSON RANIERI MENDES DOURADO LIMA (…).” (excerto extraído do Termo de Depoimento do Condutor e Recibo de Entrega de Preso, acostado a mov. 03, fls. 06/07).

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. 5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal e veicular. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1549745 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/11/2025)

Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios. 4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo. 5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6. No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe. 7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico. 8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes. 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024. (RE 1570410, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2026  PUBLIC 24-02-2026)

  Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jataí,  na Ação penal nº  0017370-80.2020.8.09.0093/GO.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES    
Relator
Documento assinado digitalmente